Tribunal: TJSP
Processo: 2248603-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2248603-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GLEBERSON DANTAS
SANTOS e Impetrante LUIZ FERNANDO MAEDA SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248603-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27.404
2
Habeas Corpus Criminal no 2248603-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Fernando Maeda Salles
Paciente: Gleberson Dantas Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 27.404
Vistos.
O Advogado LUIZ FERNANDO MAEDA SALLES
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em
favor de GLEBERSON DANTAS SANTOS, apontando como autoridade
coatora a MMa Juíza de Direito da 20a Vara Criminal da Capital
(processo 1515792-17.2020.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado pelo crime de roubo agravado (concurso de
agentes e restrição da liberdade da vítima), encontrando-se recolhido
no CDP de São Bernardo do Campo em cumprimento de prisão
preventiva.
A Defesa do paciente postulou, junto ao douto
Juízo de origem, a concessão de liberdade provisória, o que foi
indeferido pela nobre Magistrada ora apontada como coatora (fls. 167
dos autos de primeiro grau).
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
dessa mesma liberdade, ao argumento de estarem ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
Insinua-se, ainda, a hipótese de ter havido
equívoco da vítima no reconhecimento do paciente como um dos
autores do roubo.
Almeja-se
a
imediata
libertação
de
GLEBERSON.
Esta, a síntese da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248603-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27.404
3
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de
primeiro grau, seguidas do parecer Ministerial, que propõe a denegação
da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
Correta
se
apresenta
a
r.
decisão
ora
impugnada, que deve subsistir.
A prisão é mesmo necessária.
Com efeito, imputa-se ao paciente a coautoria
de crime violento, executado por vários agentes e mediante simulação
do uso de arma de fogo.
Exsurge,
então,
perigosidade
concreta,
incompatível com cautelares menos invasivas.
Além disso, o paciente ostenta condenação
anterior pelo mesmo crime, sugerindo que ele possa estar firmemente
envolvido em atividades delituosas.
Nessas condições, é razoável supor que, livre,
GLEBERSON voltará a delinquir, o que justifica o encarceramento
cautelar para o bem da paz pública.
Por fim, verifico haver audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 16 de novembro vindouro, quando,
então, se terá por definida a situação processual do paciente.
Em face de todo o exposto, ausente qualquer
traço de constrangimento, concluo pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator